Tribunal: STM
Processo: 7000799-28.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa constituída, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
AGRAVO INTERNO Nº 7000799-28.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO(A): HELION CALDAS MOURA FILHO (OAB RJ86052)
ADVOGADO(A): OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO 1º
TENENTE DA MARINHA DO BRASIL JAIME LUÍS CORECHA DE FREITAS, A
FIM DE MANTER INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) Nº 7000498-81.2023.7.00.0000/DF, A QUAL
NEGOU-LHE SEGUIMENTO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO Nº 7000799-28.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO(A): HELION CALDAS MOURA FILHO (OAB RJ86052)
ADVOGADO(A): OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão
geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa
constituída, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o Agravo Interno interposto pela
defesa constituída do 1º Ten Mar JAIME LUÍS CORECHA DE FREITAS, a fim de manter
inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000498-
81.2023.7.00.0000/DF, a qual negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do 1º Tenente da
Marinha do Brasil JAIME LUÍS CORECHA DE FREITAS, contra a Decisão da Presidência
desta Corte Castrense, proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000498-
7000799-28.2023.7.00.0000
40001358750 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

81.2023.7.00.0000/DF, em 24 de agosto de 2023, a qual negou-lhe seguimento, com fulcro no
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (evento 8 do RE).
Os autos noticiam que o agravante foi denunciado pela prática do crime de
ameaça (art. 223 do CPM).
Em 19 de janeiro de 2021, o agravante foi condenado, nos termos pretendidos
na exordial acusatória, por unanimidade, pelo Conselho Especial de Justiça para a Marinha.
Esta
Corte
Castrense,
ao
julgar
a
Apelação
(AP)
nº
7000217-
96.2021.7.00.0000, por maioria, deu provimento parcial ao apelo defensivo, para ratificar a
condenação imposta pelo Juízo a quo ao 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS,
e restabelecer a pena de 1 (um) mês de detenção, como incurso no art. 223 do CPM, mantidos
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições já estabelecidas pelo Juízo a
quo, e o direito de recorrer em liberdade, ressalvando-se, ainda, o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c",
do Código Penal comum (evento 24 da AP).
Em sessão virtual realizada de 12 a 15 de setembro de 2022, esta Corte
Castrense, no julgamento do Conselho de Justificação (CJ) nº
7000247-
97.2022.7.00.0000/DF, decidiu, por maioria, considerar o 1º Ten Mar JAIME
LUIS CORECHA DE FREITAS não justificado e incapaz de permanecer na ativa da
Marinha do Brasil, por ser indigno para com o Oficialato, determinando, em consequência, a
perda de seu posto e de sua patente (eventos 70 e 76 do CJ).
Inconformada, a Defesa constituída do agravante opôs os Embargos
Infringentes e de Nulidade (EMB), autuados sob o nº 7000881-93.2022.7.00.0000, os quais,
segundo a Decisão exarada em 14 de fevereiro de 2023 (evento 6 do EMB), tiveram seu
seguimento negado por ausência de previsão legal.
Em 14 de março de 2023, a Defesa interpôs Agravo Interno (AI), autuado sob o
nº 7000218-13.2023.7.00.0000 (evento 14 dos Embargos). Este Tribunal Superior
Castrense, por unanimidade, decidiu conhecer e rejeitar o citado Agravo defensivo, para
manter a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 26 e 28 do
AI).
Mantendo o inconformismo, em 20 de junho de 2023, a Defesa constituída
interpôs Recurso Extraordinário (RE), autuado sob o nº 7000498-81.2023.7.00.0000. A
Presidência desta Corte negou seguimento ao Apelo Extremo, com supedâneo no art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar.
Face a essa Decisão no Recurso Extremo, a Defesa interpôs o presente Agravo
Interno (AI) (evento 16 do RE).
Em suas razões recursais, a Defesa requer a admissibilidade do Recurso
Extraordinário interposto, sob o argumento de que há ofensa direta à Constituição Federal de
1988, praticada nos autos do mencionado Conselho de Justificação, consubstanciada na "[...]
7000799-28.2023.7.00.0000
40001358750 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

realização de 'SESSÃO SECRETA' entre os membros do Conselho, o que atentou sim
frontalmente contra os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa".
O que se demonstrou, segundo a Defesa, foi ofensa à própria Constituição
Federal. Dessa forma, requer seja reconhecida a afronta direta ao texto constitucional.
Concluiu que:
"[...] roga o Agravante seja o presente AGRAVO INTERNO submetido a apreciação em
Plenário deste Egrégio Superior Tribunal Militar e dado provimento ao mesmo, com a
consequente admissão do Recurso Extraordinário e seu encaminhamento ao Excelso Supremo
Tribunal Federal, eis que, permissa vênia, flagrante a ofensa constitucional presente nestes
autos".
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio das contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA (evento 9), ocasião em que pugnou pelo conhecimento do presente Agravo Interno
e, no mérito, pela rejeição do recurso.
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste juízo, sendo
mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a
teor do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme antes relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte a
Decisão da lavra da Presidência desta Corte, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) 7000498-81.2023.7.00.0000/DF, que, por meio da qual, foi-lhe negado seguimento, com
fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
“Examina-se Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do 1º Tenente da
Marinha do Brasil JAIME LUÍS CORECHA DE FREITAS, com fulcro no art. 102, inciso III,
alínea 'a', da Constituição Federal de 1988, irresignado contra o Acórdão lavrado nos autos
do Agravo Interno nº 7000218-13.2023.7.00.0000/DF, julgado em sessão de julgamento
virtual ocorrida de 8 a 11 de maio de 2023, no qual o Plenário desta Corte, por unanimidade,
decidiu conhecer e rejeitar o referido recurso de Agravo, para manter incólume a Decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Acórdão recorrido foi ementado com a seguinte redação:
7000799-28.2023.7.00.0000
40001358750 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'AGRAVO INTERNO. DEFESA. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DECISÃO
DENEGATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
INTERPOSIÇÃO EM SEDE DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade encontra previsão legal nos
termos do art. 538 do CPPM. Contudo, a mencionada disposição legal é de caráter
genérico, o que torna imperiosa a sua complementação, que se dá, no presente caso,
pelas disposições do Regimento Interno desta Corte.
2. Ao cotejar os dispositivos legais pertinentes, verifica-se a ausência de previsão
regimental, para fins de manejo dos Infringentes contra Decisão deste Tribunal em sede
de julgamento de Conselho de Justificação.
3. A questão de admissibilidade ou não dos Embargos Infringentes, no caso específico
de Conselho de Justificação, restringe-se a uma questão essencialmente processual.
4. Assim, em respeito ao Princípio da Taxatividade, não se poderia admitir os
Infringentes, no caso de Conselho de Justificação, por falta de previsão no RISTM.
5. Tal princípio, corroborado pelo Princípio da Unirrecorribilidade ou singularidade,
que dispõe sobre a incidência de apenas um recurso para cada decisão processual,
impedem a utilização dos Infringentes.
6. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade'.
Em consulta ao sistema e-Proc, extrai-se que o referido Agravo Interno foi interposto contra
Decisão monocrática do Relator dos Embargos Infringentes (EMB) nº 7000881-
93.2022.7.00.0000 (evento 6), Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, que negou
seguimento aos aludidos Embargos defensivos, nos termos do art. 13, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), por ausência de previsão regimental, para fins
de manejo dos Infringentes contra Decisão deste Tribunal, em sede de julgamento de Conselho
de Justificação.
Em breve retrospecto, consta dos autos do Conselho de Justificação (CJ) nº 7000247-
97.2022.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, que o Plenário deste Tribunal Militar, por maioria, na sessão de julgamento virtual
ocorrida de 12 a 15 de setembro de 2022, decidiu considerar o 1º Ten Mar JAIME
LUIS CORECHA DE FREITAS não justificado e incapaz de permanecer na ativa da Marinha
do Brasil, por ser indigno para o Oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu
posto e de sua patente (evento 76).
No presente Recurso Extraordinário, o recorrente sustenta sua admissibilidade, afirmando ter
ocorrido ofensa direta à Carta Magna, praticada nos autos do menciondo Conselho de
Justificação, consubstanciada na realização de 'sessão secreta' entre os membros do Conselho,
o que atentaria contra os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, a Defesa aduz ter sido a matéria devidamente prequestionada pela oposição dos
Embargos Infringentes e, posteriormente, do Agravo Interno, ora recorrido. Em relação à
repercussão geral, assevera que a questão ultrapassa o mero interesse na causa e sua
relevância merece apreciação devida, visto que gera economia processual, justiça aos
militares e às famílias na perspectiva de se oportunizar um devido processo legal.
Em apertada síntese, o recorrente postula no presente Apelo Extremo, portanto, a nulidade
absoluta de todo o conteúdo decisório da sessão deliberativa havida no Conselho de
Justificação, sob suposto cerceamento da defesa relacionado à apontada sessão secreta.
7000799-28.2023.7.00.0000
40001358750 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva (evento 6), sustenta não ter o recorrente
atendido aos pressupostos de admissibilidade recursal, em especial o referente à repercussão
geral, prevista no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, tendo em vista que '[...] a discussão
não se reveste da transcendência necessária para extrapolar os interesses subjetivos da
causa'. Pugna pela inadmissibilidade do Apelo Extremo e, caso admito, no mérito, por
seu desprovimento.
É o breve relatório.
Os requisitos formais objetivos restaram preenchidos, tendo em vista a interposição por parte
legítima e interessada, além do cumprimento do prazo recursal previsto na regra geral
estampada no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC).
Igualmente, o prequestionamento restou atendido, pois a matéria foi ventilada nesta Corte por
meio dos Embargos Infringentes, atendendo ao contido na Súmula nº 282 do Supremo
Tribunal Federal, cujo teor transcrevo: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
Entretanto, a discussão não se insere na sistemática de repercussão geral, uma vez que a
análise trazida pelo recorrente se volta à suposta violação de norma infraconstitucional,
culminando, na visão do Supremo Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa,
conforme os julgados a seguir, in verbis:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME
DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
SUMÚLA 279/STF. REITERAÇÃO DE TESES DO RECURSO INADMITIDO.
SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais
suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não
foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos
da Súmula 356/STF. II – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é
matéria sem repercussão geral (Tema 660 – ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar
Mendes). III – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo
Ministro Gilmar Mendes, reconheceu -se a repercussão geral e reafirmou-se a
orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja
a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de
forma clara, as razões de seu convencimento. IV – Para se chegar à conclusão
contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto
fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
STF. V – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos
da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. VI – Agravo regimental a que se
nega provimento.' (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
1134824/PE – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – Julgamento: 14/12/2018 – Órgão
Julgador: Segunda Turma – Publicação – Acórdão Eletrônico – Dje-019 – Divulg. 31-
01-2019 – Public.: 01- 02-2019 – Decisão: A Turma, por unanimidade, negou
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma,
Sessão Virtual de 7.12.2018 a 13.12.2018) (destaque nosso)
7000799-28.2023.7.00.0000
40001358750 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CONTROVÉRSIA ACERCA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM DECORRÊNCIA DA MORTE DA
ACUSADA. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário não
se presta a reexaminar pressupostos de admissibilidade de recurso de competência final
de outros tribunais (Tema 181/STF). 2. A discussão acerca de eventual violação ao
princípio da presunção de inocência, quando o exame da pretensão recursal depender
de prévia análise de normas infraconstitucionais, refoge à destinação constitucional
do recurso extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição
Federal. 3. Extinta a punibilidade pelo fato do falecimento da denunciada, emerge por
si só, sobranceira, a presunção de inocência, descabendo cogitar-se de culpa ou
absolvição. 4. Agravo regimental desprovido'. (ARE 1171095 AgR - Órgão julgador:
Segunda Turma - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Julgamento: 23/08/2019 -
Publicação: 03/09/2019) (destaque nosso)
'AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO
RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE
PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE
PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS
LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I - O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder
Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. II - Não há que falar em
violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez
que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua
aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. III -
É inadmissível o recurso extraordinário qua ndo sua análise implica rever a
interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a
quo . Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. IV - Agravo regimental a
que se nega provimento'. (ARE 1165170 AgR/PI – Ag. Reg. no Recurso Extraordinário
com Agravo – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – Julgamento: 25/10/2019 – Órgão
Julgador: Segunda Turma – Publicação – Processo Eletrônico – DJe-242 – Divulg: 05-
11-2019 – Public: 06-11-2019) (destaque nosso).
Ademais, impende negar seguimento a recurso interposto considerando que o Supremo
Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta ao princípio do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, no caso,
o arcabouço jurídico específico que rege o Conselho de Justificação, conforme o Tema 660 do
STF, concluiu que a alegada ofensa ao texto constitucional é meramente reflexa.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº 748.371-RG,
assim decidiu:
(Tema 660/STF)
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
7000799-28.2023.7.00.0000
40001358750 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.' (STF -
Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.)
(Grifos nossos.)
O STF continua na tese:
'(...) na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos
referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é
vedado por meio de Recurso Extraordinário.', in verbis:
Há farto acervo jurisprudencial acerca da quaestio, dentre os quais trago à colação o
seguinte:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O recurso
extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de
fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão
geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica
infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que inadmissível o recurso
extraordinário.' (RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1/8/2013).
Outrossim, a defesa circunscreve sua tese argumentativa a questões de mérito, discutidas à
miúde, durante todo o trâmite recursal pelo órgão colegiado julgador, cuja consequência
resulta na aplicação do enunciado nº 279 de Súmula do Excelso Pretório.
'Súmula 279: Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário.'
Finalmente, cabe frisar a discussão acerca da natureza jurídica do processo oriundo dos
Conselhos de Justificação, se judicial ou administrativa. De acordo com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, o procedimento em análise, apesar de ter sua homologação levado
a efeito por um Tribunal Militar, não se afasta da natureza administrativa, razão essa a
impossibilitar a admissão do Recurso Extraordinário. Nesse sentido, o julgado, in verbis:
'Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão do Conselho de Justificação.
Natureza Administrativa. 3. Incabível a interposição de recurso extraordinário.
Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.' (grifos
nossos). (AI 811709 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 16/11/2010, DJe-235 DIVULG 03-12-2010 PUBLIC 06-12-2010 EMENT
VOL-02445-01 PP-00293).
'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. PERDA DE POSTO E DE PATENTE POR INDIGNIDADE E
INCOMPATIBILIDADE
DO
OFICIALATO.
DECISÃO
DE
CUNHO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A
jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que é inviável recurso
extraordinário interposto contra decisão proferida em Conselho de justificação, dada
sua natureza administrativa. Agravo regimental a que nega provimento.' (grifos
nossos). (AI 719502 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em
26/08/2008, DJe-177 DIVULG 18-09-2008 PUBLIC 19-09-2008 EMENT VOL-02333-
14 PP-03002).
7000799-28.2023.7.00.0000
40001358750 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Depreende-se das razões recursais não ter o recorrente logrado êxito na indesvencilhável
tarefa de apontar violação direta a dispositivos constitucionais, senão que se deteve em
abordar meras invocações relacionadas à interpretação de normas infraconstitucionais, as
quais, conforme explanado, não se revestem dos requisitos necessários à admissão do recurso.
É o quanto basta ao exame da quaestio.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário e deixo de remetê-lo ao
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar." (Grifos nos
originais.)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída do 1º Tenente da Marinha do Brasil JAIME
LUÍS CORECHA DE FREITAS, a fim de manter inalterada a Decisão proferida nos autos
do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000498-81.2023.7.00.0000/DF, a qual negou-
lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358750v8 e do código CRC 98a068f8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 6/3/2024, às 18:13:22
7000799-28.2023.7.00.0000
40001358750 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR